Tribunal: TJPA
Processo: 0801122-72.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801122-72.2024.8.14.0013

APELANTE: DAYANE MONTEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por Dayane Monteiro Gomes contra sentença que a condenou como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos de reclusão e 333 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

II – Questões em discussão

Nulidade da prova por violação de domicílio; alegada insuficiência de provas para a condenação; e revisão da dosimetria com aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

III – Razões de decidir

Não configurada a nulidade por violação de domicílio, pois se trata de crime permanente e a abordagem ocorreu em via pública, autorizada por fundadas suspeitas, nos termos dos arts. 240, §2º, 244 e 301 do CPP.

Materialidade e autoria comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório, válidos quando firmes e harmônicos com o conjunto probatório (STJ, HC 206.282/SP).

Dosimetria readequada para aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez preenchidos todos os requisitos legais.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

V – Tese

É devida a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo quando preenchidos todos os requisitos legais, não havendo fundamentação idônea que justifique a fixação em grau inferior.

VI – Dispositivos legais relevantes

Art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 59 e 44 do Código Penal; arts. 240, §2º, 244 e 301 do CPP.

VII – Jurisprudência citada

STJ, HC 206.282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/05/2015.

STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1906274/SC.

STF, ARE 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/05/2014.

STF, HC 136.736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/05/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DAYANE MONTEIRO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID nº 26203647), que a condenou como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade), concedendo-lhe ainda o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID nº 26203597) que, em 18 de abril de 2024, por volta das 21h30, no bairro São Cristóvão, em Capanema/PA, a apelante foi surpreendida por guarnição da Polícia Militar, após denúncia anônima, comercializando drogas em frente à sua residência. Os policiais presenciaram o momento em que a apelante entregou um objeto a uma outra pessoa que, ao notar a presença dos policiais, abandonou o objeto, o qual comprovou-se ser três pedras de oxi. Durante a abordagem, Dayane tentou esconder a substância que portava, sendo encontrada em sua posse outras 47 (quarenta e sete) porções de “óxi” acondicionadas em saco plástico amarrado com linha vermelha, além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 26203652), no qual sustenta, em síntese: (i) nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio; (iii) absolvição por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, especialmente diante da ausência das imagens das câmeras corporais; e, subsidiariamente, (iv) Revisão da dosimetria com aplicação da pena no mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 26203663), requerendo o conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a condenação deve ser mantida, uma vez que a materialidade e autoria estão comprovadas pelo conjunto probatório, e que a diligência policial observou os requisitos legais.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau (ID nº 27111447), manifestou-se igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo não configuradas as nulidades suscitadas e estando a condenação amparada em provas idôneas.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise das seguintes questões: (i) alegada nulidade por violação de domicílio; (ii) insuficiência de provas para a condenação; e (iii) pedido subsidiário de revisão da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

I – Da alegada nulidade por violação de domicílio

A Defesa sustenta que os policiais teriam ingressado na residência da apelante sem mandado judicial e sem situação de flagrante, o que macularia as provas subsequentes.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de que a apelante estaria vendendo entorpecentes em frente à sua residência, ocasião em que foi visualizada a entrega de objeto suspeito a um usuário, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, abandonou o material e empreendeu fuga. A abordagem se deu em via pública, e a revista pessoal da acusada foi realizada por policial feminina, encontrando-se em seu bolso 47 porções de entorpecente e dinheiro trocado.

As circunstâncias que se revelaram no fato, portanto, caracterizam justa causa para a busca (art. 240, §2º, e art. 244, CPP). A busca pessoal, prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP), Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

" Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (
RHC n. 229.514/PE
, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)."(STJ,
AgRg no HC n. 868.542/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Trata-se, ademais, de crime permanente, cuja situação de flagrância autoriza a ação imediata da polícia, nos termos do art. 301 do CPP. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

II – Da alegada insuficiência de provas

A defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de que não haveria provas seguras de autoria e materialidade, bem como em razão da ausência de imagens das câmeras corporais.

A tese não prospera.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo nº 2024.07.000192-QUI, (ID nº 115805440), atestando tratar-se a substância de princípio ativo da cocaína (benzoilmetilecgonina).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais militares que participaram da diligência, destacando-se a policial Camila Carmo da Silva, responsável pela revista pessoal, que confirmou a apreensão.

A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram o flagrante, corroborados pela apreensão de 50 porções de “óxi”, acondicionadas de forma típica de comercialização, além do dinheiro trocado encontrado com a acusada.

A jurisprudência consolidada admite a validade do testemunho policial colhido sob contraditório, quando harmônico e coerentes com as demais provas, não havendo motivo para desconsiderá-los. Neste sentido:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Reverter o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, implicaria revolvimento de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). negritei

A apelante foi encontrada em situação que denotava vínculo com o tráfico. Durante o interrogatório, ela negou os fatos, mas não apresentou elementos que contrariem a prova testemunhal e pericial, sendo insuficiente a sua versão para anular o convencimento do juízo de primeiro grau.

A ausência de filmagens ou de transeuntes não compromete o reconhecimento da autoria pois as provas regularmente produzidas formaram um conjunto harmônico e coerente. Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

III – Da dosimetria da pena

A defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando erro na fixação da pena-base e requerendo a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo. Com efeito, assiste-lhe parcial razão.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga apreendida (50 porções de óxi, totalizando 18,366g de massa bruta). O STF já fixou através do Tema 712, a possibilidade da natureza e da quantidade da droga serem levadas em consideração, desde que isso aconteça em apenas uma das fases do cálculo da sentença. Neste sentido:

É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da natureza da droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e a quantidade de droga na terceira fase, não configura
bis in idem.
Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar
bis in idem
a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE n. 666.334/RG, Rel.: Min. Gilmar Mendes, DJ 6/5/2014). Precedentes."
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1906274/SC

Assim a elevação da pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa não se encontra desproporcional, nem destituída de fundamento. Inclusive, consta do Enunciado nº 23, da Súmula do TJE/PA, in verbis:

Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, reconheceu-se a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 1/3, sob os seguintes termos:

“Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 1/3(um terço).”

Desta feita, realizando o cotejo entre os fundamentos da sentença para o reconhecimento e aplicação da benesse, entendo ser o caso de concessão do pleito para que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado seja adotada em seu patamar máximo de 2/3.

Isso porque, ao preencher todos os requisitos legais, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no presente caso.
Neste sentido, eis o entendimento do STF:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS . PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO . ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes . III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. (...) (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74 .2016.1.00.0000, Relator.: Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

No caso em exame, verifica-se que a apelante é primária, não registra antecedentes criminais desabonadores, tampouco há nos autos elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Assim, preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não se justifica a limitação da causa de diminuição em patamar inferior, devendo ser aplicada em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Com a incidência do redutor nessa proporção, a pena deve ser redimensionada, assegurando-se, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão do quantum final da reprimenda e da satisfação dos demais requisitos legais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a valoração da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, readequar a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025